Tribunal: TJBA
Processo: 8071171-89.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8071171-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROSANGELA DOS SANTOS PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA DO JURI DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO
MOTOBOSS
. SUPOSTA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPETÊNCIA PROVISÓRIA EXPRESSAMENTE DETERMINADA POR ESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Rosângela dos Santos Paixão, investigada por integrar organização criminosa voltada à lavagem de capitais e ao tráfico de drogas. A impetração sustenta a nulidade da prisão preventiva, alegando: (i) ausência de competência do juízo que proferiu a decisão; (ii) falta de fundamentação concreta; (iii) ausência de contemporaneidade dos fatos e de individualização da conduta; (iv) desconsideração de medidas cautelares alternativas à prisão; (v) excesso de prazo na custódia cautelar; e (vi) situação familiar excepcional da Paciente, mãe de quatro filhos menores. Pleiteia-se a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) aferir a legalidade da decisão que decretou a prisão preventiva por Juízo de competência provisória; (ii) verificar se houve fundamentação idônea e contemporânea para a custódia cautelar; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; (iv) examinar a existência de excesso de prazo na custódia sem oferecimento da denúncia; e (v) determinar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para concessão de prisão domiciliar à Paciente, mãe de crianças menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos do Inquérito Policial nº 8034992-13.2025.8.05.0080, que indicam a atuação estruturada e estável da Paciente em organização criminosa voltada à lavagem de capitais e ao tráfico de drogas, com movimentação financeira incompatível com sua capacidade econômica formal.

4. A decisão impugnada utilizou-se de fundamentação
per relationem
com remissão expressa ao relatório final da autoridade policial e ao parecer ministerial, método aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desde que acompanhada de fundamentação própria e específica, como no caso concreto.

5. O Juízo da Vara do Júri de Feira de Santana, embora designado provisoriamente em sede de conflito negativo de competência, agiu dentro da autorização liminar concedida pelo Tribunal de Justiça para apreciação de medidas urgentes, como a conversão das prisões temporárias em preventivas, não havendo nulidade a ser reconhecida, tratando-se de decisão facilmente ratificável pelo Juízo a ser declarado competente, de acordo com a teoria do juízo aparente.

6. A medida extrema encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da gravidade concreta dos delitos imputados, da periculosidade da organização criminosa e da insuficiência de medidas cautelares alternativas à prisão para mitigar os riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.

7. Não se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia, haja vista a complexidade do caso, o elevado número de investigados e a pendência de julgamento do conflito de competência, o que justifica a dilação temporal sob a ótica da razoabilidade e do devido processo legal.

8. A condição de mãe de crianças menores, embora relevante, não é suficiente, por si só, para autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar, especialmente em situações excepcionalíssimas, como a presente, em que a Paciente é apontada como integrante de organização criminosa de alta periculosidade, com risco concreto de reiteração delitiva e de comprometimento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. É válida a decretação de prisão preventiva por Juízo provisoriamente designado para apreciação de medidas urgentes, sem usurpação deliberada, portanto, de competência, nos termos da teoria do juízo aparente.

2. A fundamentação
per relationem
é legítima quando acompanhada de elementos próprios e específicos do julgador, com referência concreta aos autos.

3. A gravidade concreta dos delitos de organização criminosa e lavagem de capitais, associada à periculosidade da Paciente e ao risco de reiteração delitiva, justifica a manutenção da prisão preventiva.

4. A complexidade da investigação e a existência de incidente de conflito de competência justificam a dilação temporal para o oferecimento da denúncia, afastando a tese de excesso de prazo.

5. A condição de mãe de menores não autoriza, automaticamente, a prisão domiciliar quando evidenciada situação excepcionalíssima e risco concreto à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 3º, 5º, LXI e LXVI, e 227; CPP, arts. 282, § 6º, 311, 312, 313, 318-A e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, HC nº 980.293/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 997.862/RO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025; STJ, HC nº 986.803/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16.09.2025; STJ, AgRg no HC nº 978.303/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.04.2025; STJ, RCD no HC nº 1.001.468/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no RHC nº 192.670/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
auto
s

de
Habeas Corpus
n.º

8071171-89.2025.8.05.0000
,

em que figuram, como Impetrante,

GUILHERME CEDRAZ SANTIAGO LIMA
(OAB/BA 67.374),

como
Paciente,
ROSÂNGELA DOS SANTOS PAIXÃO
,

e, como Impetrado,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

do presente
Habeas Corpus
e

DENEGAR

a

ORDEM
,
mant
endo-
se

a
prisão
preventiva
d
a

P
aciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01